Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁROS PERICIAIS. DECISÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses nele previstas, apresentando rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva.
2. A decisão de primeiro grau que determina a realização de prova pericial e o rateio dos honorários periciais não diz respeito ao mérito de ação de despejo e tampouco se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC.
3. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. 3.1. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
4. A decisão a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC.
5. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não é aplicada porque não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
6. Agravo interno conhecido e não provido.